Tribunal: STF
Processo: Pet 9209
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de instauração de inquérito para apurar os fatos veiculados em “notícia de fato” (nº 1.00.000.017264/2020-07), dirigida à d. Procuradoria-Geral da República, relacionada a entrevista publicada no veículo jornalístico “O Estado de São Paulo”, no dia 24 de setembro de 2020, em que o e. Sr. Milton Ribeiro, Ministro de Estado da Educação, teria proferido manifestações depreciativas a pessoas com orientação sexual homoafetiva. 



    Segundo o Parquet, após transcrever trechos exemplificativos da citada fala, as afirmações teriam aptidão, em tese, de serem enquadradas na infração penal prevista no art. 20 da Lei 7.716/1989, que define os crime resultantes de preconceito, nos termos das teses firmadas pelo Plenário desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26. 



    Após vários pedidos de ingresso no feito, o requerido manifestou-se (eDoc. 23), retratando-se e pedindo o arquivamento do feito. 



    Na sequência, juntaram-se as peças da PET 9186 (notícia crime pelos mesmos fatos, subscrita pelo e. Senador da República, Fábio Contarato – eDoc. 34), aguardando-se a oitiva do requerido, que restava pendente. 



    Sobreveio oferecimento de denúncia pela suposta prática de crime de racismo (eDoc. 37), nos seguintes termos: 



     



    “Ao agir conforme narrado nesta petição, com materialidade e autoria incontestes, o denunciado Milton Ribeiro incorreu na prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei nº 7.716/19895, razão pela qual o Ministério Público Federal oferece a presente denúncia e requer a notificação do denunciado para apresentação de defesa preliminar, com o posterior recebimento da presente peça acusatória, seguindo-se o procedimento disciplinado no artigo 4° e seguintes da Lei n. 8.038/1990.



    Registra-se, por fim, que o denunciado recusou oferta de acordo de não persecução penal, declinando da via do processo penal negocial; quiçá no desiderato de sustentar judicialmente a inalcançabilidade penal de sua conduta ao tempo que a Corte Constitucional já se pronunciou sobre a temática em processos objetivos abstratos (ADPF 187; ADO 26) mas que apenas nesta feita, na jurisdição penal originária, se apresenta um caso com a densidade típica do ato concreto - com materialidade e autoria - com todos os elementos necessários ao exercício subsuntivo pela Suprema Corte, renunciando o direito na sua aplicação material ao mundo dos atos e fatos tangíveis e sancionáveis no devido processo legal “



     



    Com a notícia de exoneração do requerido, manifestou-se o Parquet pela remessa dos autos à justiça federal do Distrito Federal (eDoc. 48). 



    É o relato do essencial, decido. 



    No dia 28/03/2022 foi publicada, no Diário Oficial da União, a exoneração, a pedido, de Milton Ribeiro do cargo de Ministro de Estado da Educação. Sendo assim, verifica-se que o denunciado, que ostentava prerrogativa de foro junto a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, não mais detém o foro especial ante o fato ora anunciado. 



    Consoante entendimento fixado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, somente se prorroga a competência relativa ao foro especial caso já tenha sido encerrada a instrução processual e intimadas as partes para apresentação de alegações finais. Não é o caso dos autos, que está em fase de recebimento de denúncia, devendo ser baixados, portanto, ao primeiro grau da Justiça Comum.



    Na espécie, o requerido, conforme a narrativa acusatória, teria praticado o crime em questão no exercício das funções de Ministro da Educação, notadamente porque os fatos se passaram em entrevista concedida nessa condição – de Ministro da Educação, sobre o contexto educacional brasileiro, em que afirmou: “o Enem tem sido um balizador dos conteúdos que a gente requer, porque senão começa a falar lá de ideologia, sabe tudo sobre sexo, como colocar uma camisinha, tirar uma camisinha, sabe tudo. Fica gastando tempo com assuntos que são laterais”. 



    Indagado se a educação sexual não deveria ser tratada dentro da sala de aula, inclusive para a proteção das crianças contra abusos sexuais, o denunciado alegou que: "nesse particular sim”: pois:" existem temas que podem ser tocados para evitar que uma criança seja molestada”. Sustentou, por outro lado, que a erotização das crianças não há de ocorrer, como: "vídeo que corre na internet das meninas aprendendo a colocar uma camisinha com a boca”. 



     Ante sua resposta, a entrevistadora perguntou se tal vídeo era dentro de uma escola pública, momento no qual o denunciado respondeu que: 



     ”É dentro de uma escola [ ... ]. Está no You Tube, é só procurar. E a professora mostrando como é. Dizem que é para proteger gravidez indesejada, mas a verdade é que falar para adolescente que estão com os hormônios num top sobre isso é a mesma coisa que um incentivo. É importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter a condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser homossexual, eu respeito, não concordo”. 



     



    Em decorrência dessa fala, foi questionado pela jornalista se a discussão de gênero dentro da escola não seria importante, momento em que se manifestou da seguinte forma: 



    'Por esse viés, é claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso, e achar que está tudo certo, é uma questão de opinião. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo (sic) tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa, São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay; nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem e caminha por aí” 



    Incontroversas, portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos, de modo a terem sido praticados por agente público federal, no exercício de suas funções a atrair, na hipótese, a regra prevista no artigo 109, IV, da Constituição Federal, in verbis: 



     Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (…) 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;”



     



    Ainda, a conduta foi consumada onde a entrevista foi concedida (art. 70, CPP), em Brasília/DF. 



    A propósito, conclusão idêntica foi perfilhada pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc. 48):



     



    “Assim, deve ser declinada a competência do feito à Seção Judiciária do Distrito Federal para continuidade e adoção das providências cabíveis”.



    Pelo exposto e acolhendo o parecer da d. PGR, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o feito, em favor da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para onde devem ser remetidos os autos. 



    Replique-se essa decisão na PET 9.186 que deverá ser (se ainda não tiver sido) apensada, certificando-se em ambas. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente